Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705667-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE AGRAVADO: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO BADDINI JUNIOR D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo, tendo em vista que a parte agravante colacionou apenas a guia do recurso sem a devida comprovação do pagamento. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 10:26:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador